Tribunal: TJSP
Processo: 1501145-70.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Legítima defesa. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do patamar (1/6). Mau antecedente –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Legítima defesa. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do patamar (1/6). Mau antecedente – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Retorno ao mínimo – Causa de aumento do § 10o do artigo 129 do CP. Acréscimo de 1/3 – Regime inicial semiaberto. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, I e III, e Súmula no 588 do STJ) – Apelo provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena.